Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RÉU CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
1. Conflito de competência em que se discute a natureza absoluta em ação onde o réu é consumidor.
2. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá.